Tribunal: TJDFT
Processo: 0716892-12.2021.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716892-12.2021.8.07.0009 RECORRENTE: J. C. PERES ENGENHARIA LTDA RECORRIDOS: QR 309 CONJUNTO 06-A LOTE 01 - SAMAMBAIA - DF, RUDSON EDUARDO SOARES DE SOUSA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: I – APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE COBRANÇA DE DÉBITOS CONDOMINIAIS EM DESFAVOR DA CONSTRUTORA E DO PROMITENTE COMPRADOR. AÇÃO DE COBRANÇA DA CONSTRUTORA CONTRA O PROMITENTE COMPRADOR. RECONVENÇÃO. LUCROS CESSANTES. JULGAMENTO CONJUNTO. II – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CONSTRUTORA PARA FIGURAR NA AÇÃO DE COBRANÇA DE DÉBITOS CONDOMINIAIS. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR AFASTADA. III – MÉRITO. ATRASO NA ENTREGA DAS CHAVES DO IMÓVEL. COMPROVAÇÃO. III.1. TAXAS CONDOMINIAIS. RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA ATÉ A ENTREGA DAS CHAVES. III.2. LUCROS CESSANTES. REPARAÇÃO NECESSÁRIA EM RELAÇÃO AOS FRUTOS CIVIS DO IMÓVEL PELO PERÍODO EM QUE O BEM ESTEVE INDEVIDAMENTE NA ESFERA DE DISPONIBILIDADE DA PARTE CONSTRUTORA. APURAÇÃO DOS LUCROS CESSANTES. PONDERAÇÃO COM O VALOR DO ALUGUEL CONSTANTE DE INSTRUMENTO CONTRATUAL FIRMADO POSTERIORMENTE. RAZOABILIDADE DO ARBITRAMENTO. IV - RECURSO INTERPOSTO PELA CONSTRUTORA NA AÇÃO DE COBRANÇA DE DÉBITOS CONDOMINIAIS PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO. RECURSO INTERPOSTO PELA CONSTRUTORA NA RECONVENÇÃO À AÇÃO DE COBRANÇA CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS. 1. Não se conhece de insurgência deduzida ao intento de obter, em segunda instância, provimento já concedido ao apelante, pelo magistrado, em primeira instância. Ausência manifesta de interesse recursal. Hipótese em que imprescindível firmar juízo negativo de admissibilidade para esse específico capítulo do recurso de apelação. 2. A legitimidade das partes consiste na pertinência subjetiva da lide, aferida a partir da verificação sumária de as partes autora e requerida serem, respectivamente, titulares ativo e passivo da obrigação de direito material deduzida em juízo. Caso em que se discute a responsabilidade pelos débitos condominiais antes da entrega das chaves ao promitente comprador justificando a manutenção da construtora no polo passivo da ação de cobrança, haja vista sua pertinência subjetiva de integrar à lide. Preliminar rejeitada. 3. O promitente/comprador se torna responsável pelo pagamento das despesas condominiais desde a data em que a ele feita a efetiva entrega das chaves pela promitente/vendedora, momento esse em que passa a ter reais condições de exercer posse sobre o imóvel objeto de promessa de compra e venda. Precedente do col. Superior Tribunal de Justiça. 4. Ausente documento que comprove o momento de efetiva entrega das chaves e que evidencie a data de real constituição das condições necessárias ao início da posse sobre o imóvel negociado, é de ser considerada como de inequívoca disponibilização das chaves a data em que o promitente/comprador reconhece ter sido notificado para recebê-las. Esse o termo final de responsabilização da empresa construtora e promitente/vendedor pelo pagamento das despesas condominiais. 5. Necessária a reparação dos lucros cessantes pelo que deixou de receber o réu/reconvinte em relação aos frutos civis do imóvel pelo período em que o bem esteve indevidamente na esfera de disponibilidade da construtora autora. 6. Razoável o arbitramento dos lucros cessantes que considera o valor do aluguel do imóvel constante no instrumento contratual de locação, ponderando ser o período de atraso anterior à vigência do referido contrato. 7. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, desprovido (Apelação n. 0716892-12.2021.8.07.0009). Honorários majorados. Recurso do processo conexo conhecido e desprovido (Apelação n. 0703162-94.2022.8.07.0009). Honorários majorados na reconvenção. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais; a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 944 do Código Civil, porquanto a condenação perpetrada pelo e. tribunal não foi capaz de realizar a medição da extensão do dano de modo correto. Assevera que a parte recorrida juntou tão somente o contrato de aluguel, inexistindo qualquer prova ou documento acerca da data em que ele fazia o pagamento e qual o valor efetivamente ele pagava a título de aluguel, ou seja, a quantia da indenização deve ser auferida pelo menor valor possível e não pelo valor médio. Requer que todas as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Gustavo Brasil Tourinho, OAB/DF 43.804. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, pois “As questões postas em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficiente, fundamentada e sem omissões, devendo ser afastada a alegada violação ao artigo 1022 do CPC/15. Consoante entendimento desta Corte, não importa negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pelo recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta. Precedentes” (AgInt no AREsp n. 2.317.061/GO, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 15/12/2023). Do mesmo modo, o apelo não reúne condições de prosseguir no tocante à indicada contrariedade ao artigo 944 do CC. Isso porque a turma julgadora, após análise do contexto fático-probatório e contratual dos autos, assentou que: Por derradeiro, pede a apelante que, caso se considere serem devidos os lucros cessantes, estes sejam calculados com base no valor médio de R$ 890,92 (oitocentos e noventa reais e noventa e dois centavos), reduzindo a condenação para R$ 5.345,52 (cinco mil e trezentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e dois centavos), tendo como base os seis meses do suposto atraso estabelecido em sede de sentença. Assevera ser aquele o valor mensal do contrato em virtude do chamado “desconto de pontualidade”. De fato, na cláusula terceira do contrato de locação do imóvel do apelado/reconvinte situado na Quadra n. 309, Conjunto 6 A Lote 1 apto 204, Samambaia Sul (Id 48663369, p. 3), há previsão acerca do desconto de pontualidade mencionado pela recorrente, in verbis: 4 – DO ALUGUEL E VENCIMENTO CLÁUSULA TERCEIRA – O valor do aluguel mensal, livremente acordado entre as partes inicialmente, é de R$ 1.052,23 (um mil, cinquenta e dois reais e vinte e três centavos), já incluso o condomínio no valor de R$ 340,59 (trezentos e quarenta reais e cinquenta e nove centavos), que, se pago até a data do seu vencimento 17, gozará o locatário do desconto a título de pontualidade de R$ R$ 242,82 (duzentos e quarenta e dois reais e oitenta e dois centavos) e, neste caso, o valor do aluguel será de R$ 809,41 (oitocentos e nove reais e quarenta e um centavos), juntamente com o valor do condomínio de R$ 340,59 (trezentos e quarenta reais e cinquenta e nove centavos) a ser pago pelo locatário, no dia do vencimento. (grifos no original) Contudo, sobressai descabido presumir devido em benefício de suposto locatário eventual desconto a título de pontualidade durante todo o período de atraso, como quer fazer crer o apelante. Sob essa perspectiva, tenho por infundado o inconformismo aviado contra a sentença, que razoavelmente arbitrou os lucros cessantes no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) mensais ponderando ser este o valor médio do aluguel do imóvel, dado constar no instrumento contratual de locação que o bem fora alugado em 17/8/2021 pelo valor mensal de R$ 1.052,23 (um mil e cinquenta e dois reais e vinte e três centavos) (Id 59998237). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Indefiro o pedido de publicação exclusiva feito pela recorrente tendo em vista o convênio por ele/ela firmado com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023